Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712444-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de procedimento comum proposto por ele em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os seus pedidos. Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar seu estado de hipossuficiência, o apelante juntou os documentos (ID 60027519 – 60027545). É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, o apelante junta comprovante de rendimentos que demonstra que recebe valor bruto de aproximadamente R$ 18.418,25, o qual após os descontos obrigatórios, o valor líquido recebido é de R$ 13.846,61 (ID 60027547). O valor é bem superior ao valor recebido pela média da população. Não há demonstração de que o apelante não consegue arcar com as custas processuais. Deixo, por ora, de aplicar multa por litigância de má-fé ao apelante. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator